Tribunal: TJES
Processo: 0014954-54.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014954-54.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY ARANTES CASAGRANDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0014954-54.2017.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SUELY ARANTES CASAGRANDE

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
SUELY ARANTES CASAGRANDE
, inconformada com a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Na exordial, a autora alegou, em síntese, ser consumidora de energia elétrica e que o Estado do Espírito Santo vem incidindo
ICMS indevidamente sobre as tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD),
bem como sobre encargos setoriais. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica tributária sobre essas rubricas e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

A r. sentença recorrida rejeitou a pretensão autoral, fundamentando-se na legalidade da cobrança do imposto sobre as referidas tarifas, uma vez que compõem o custo total da operação de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma do
decisum
, reiterando os argumentos de que a TUST e a TUSD não constituem fato gerador do ICMS, devendo o imposto incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a

controvérsia se cinge à
legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Sobre o tema, salienta-se que a questão foi definitivamente pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo com o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013719-60.2017.8.08.0000
, em consonância com o
Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

O entendimento firmado é no sentido de que
as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição não remuneram apenas o transporte de energia, mas são inerentes à própria disponibilidade e fornecimento da mercadoria (energia elétrica) ao consumidor final.

Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese jurídica vinculante:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Assim, a sentença de origem encontra-se em perfeita harmonia com o precedente obrigatório desta Corte e do STJ, não merecendo qualquer reparo. De modo que a cobrança realizada pelo Estado do Espírito Santo é legítima, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida neste voto.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)